Tribunal: STF
Processo: RE 1480022
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. São Bernardo do Campo. Função de Orientadora Pedagógica que deve ser considerada como tempo prestado na função de magistério para fins de aposentadoria especial. Cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério. Desnecessidade da função de magistério ser exclusivamente realizada em salas de aula. Controvérsia dirimida após o julgamento da ADIN que considerou constitucional o § 2º do art. 67 introduzido pela Lei nº 11.301/2006, determinando a contagem para fins de aposentadoria especial as demais funções ligadas ao magistério. Tema de Repercussão Geral nº 965, julgado pelo STF determinando a contagem de tal tempo para a aposentadoria especial (RE 1.039.644 RG/SC) Consonância com o art. 40, § 1º, inciso III, “a” e § 5º da CF. Precedentes. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na ADI 3772/DF e no Tema nº 965 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 7): 



    “(...) Como se pode concluir, somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal. Não é demais consignar que a regra municipal mencionada foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 2014266- 60.2020.8.26.0000, ajuizada contra a Reforma da Previdência Municipal, que foi julgada totalmente improcedente. 



    Acerca da aposentadoria especial do magistério e suas regras criadas pela Lei Complementar Municipal nº 14/2019, foi consignado que: ‘Quanto a questão da aposentadoria especial, observo que o diploma aqui examinado, ao contrário do afirmado na inicia não cerceia esse direito aos Diretores Escolares, Coordenadores e Orientadores Pedagógicos, mas o restringe àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de ensino básico e desde que professores de carreira. Regra, aliás, que se encontra em plena sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’. 



    Ou seja, a regra teve sua constitucionalidade declarada expressamente e interpretar de modo diverso resulta em afronta ao decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Segundo o contido no procedimento PR.000349/2021-91, em anexo, a servidora ingressou diretamente no cargo de ‘’orientadora pedagógica’.”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação à luz do Tema 965 - RE 1.039.644 da sistemática de repercussão geral (eDOC 26). 



    Recebidos o processo na instância de origem, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 28, p. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Requerida que pleiteia a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CF como restrito aos ocupantes do cargo de professor. Julgamento RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, STF, DJe 13.11.2017. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão que está em consonância com o quanto decidido no julgamento do tema 965 pelo STF. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou a subida dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e do reexame necessário, assim asseverou (eDOC 14):



     



    “(...) Note-se que a intenção do legislador não é de restringir a aposentadoria especial apenas aos professores que efetivamente lecionam, mas concedê-la a todos aqueles que pertencem ao quadro do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio e que exercem as funções nos citados estabelecimentos, como é o caso dos autos. 



    Por sua vez, deve ser considerado todo o tempo prestado no magistério, tanto ministrando aulas, como o tempo em que a impetrante exerceu a função de assessoramento, coordenação de comissão e cargos de direção. Com efeito, na espécie, além da função de magistério exercida pela autora desde 15/06/1994, a impetrante permanece na ativa junto ao município, como Orientadora Pedagógica, desde 27/01/2002 (fls. 21).



    (...)



    Assim, atendidos os requisitos legais, deve-se reconhecer o direito à impetrante à aposentadoria especial, sendo de rigor a manutenção da procedência da ação. (...)”



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram assento na jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”



     Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a tese:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



     1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



     2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



     3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



      Sobreleva ressaltar que ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram sobre o tema. A propósito, confira-se:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.389.801-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19.9.2022).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 15.9.2021).



    Portanto, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte. 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente